Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. MULTA E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 01. a Agravante deixou de observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que traz por consequência a rejeição liminar da impugnação, prevista no § 5o do referido dispositivo processual. 02. A mera afirmativa no sentido de que a planilha em si demonstra o equívoco não lhe socorre, eis que competia ao impugnante indicar com precisão como concluiu de modo diverso da planilha apresentada pelo credor. 03. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis (art. 369 do CC). Sendo assim, e conforme acertadamente afirmado pelo Magistrado singular, a compensação somente é viável quando há reciprocidade de créditos e dívidas dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese não configurada no caso concreto. 04. Recurso desprovido.Unânime.